Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713846-11.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODISSEIA SANIA RODRIGUES E SILVA RECORRIDO: ALINE SANTOS DA SILVA, CONDOMINIO CHAMONIX D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59442151) interposto pela autora em face da sentença (ID 59442145) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Contrarrazões nos IDs 59442161 e 59442164. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito, sequer a declaração de hipossuficiência financeira. Além disso, há indícios de que as assinaturas nos instrumentos de procuração de ID 59442156 e de declaração de hipossuficiência possam ter sido inseridas por meio de edição de imagem, consistente na sobreposição em documento de texto. Em razão disso, o despacho de ID 59451481 determinou que a representação processual da recorrente deveria ser regularizada e que os documentos comprovando sua hipossuficiência econômica deveriam ser apresentados, ou, neste último caso, recolhido o preparo e as custas processuais, tudo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 24/05/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 59575247). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais, bem como para a regularização da representação processual se encerrou no dia 03/06/2024, sem qualquer manifestação da recorrente (ID 59841586), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção e da irregularidade na representação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR) e da irregularidade da representação processual (artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso III, ambos do CPC/2015 c/c o artigo 41, §2o, da Lei 9.099/95). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito